Tribunal: TJES
Processo: 5033326-77.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033326-77.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANOEL DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5033326-77.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
MANOEL DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

RECORRIDO:

BANCO SANTANDER S/A
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCLUSÃO DO NOME NA PLATAFORMA SERASA. ÔNUS PROBATÓRIO DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO DO RÉU. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.

Trata-se de ação de reparação, na qual a parte autora, em síntese, alega que ao comparecer ao banco onde possui única e exclusivamente uma conta salário, verificou que seu salário estava bloqueado em razão de um débito relacionado a um cartão de crédito que nunca contratou, recebeu ou utilizou. Informa que, mesmo após buscar auxílio no Procon da Serra para resolver o problema, o banco alegou que o débito era referente à anuidade de um cartão de crédito supostamente contratado, sem adotar qualquer providência para corrigir a situação. Expõe que, em razão dessa conduta, seu nome permaneceu inscrito indevidamente nos registros do SERASA.

2.

A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3. Recurso interposto pela parte autora, alegando que é impossível comprovar a existência de um contrato que nunca foi firmado, assim como não se pode provar um fato negativo. O único documento disponível é o registro indevido de negativação junto ao Serasa, já anexado aos autos. Ressalta-se que apenas o banco recorrido detém os meios para demonstrar a suposta legalidade da referida negativação, o que, no entanto, não foi feito.

4. Tratando-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica e, por conseguinte, de débito apto a justificar inscrição em cadastro de inadimplentes, incumbe ao réu, na qualidade de pretenso credor, comprovar a existência do vínculo contratual, por se tratar de prova negativa para o autor. No caso concreto, o recorrido não apresentou o suposto contrato, termo de adesão, gravação ou qualquer outra prova capaz de comprovar a contratação do cartão de crédito. A simples menção a número de contrato ou apresentação de fatura não supre tal exigência, mormente quando não se demonstra a origem da obrigação.

5. A inscrição indevida por dívida inexistente configura ato ilícito e gera o dever de indenizar, sendo o dano moral presumido (
in re ipsa
), dispensada a prova do prejuízo.

6. No tocante ao
quantum
indenizatório, entendo que a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) revela-se razoável e proporcional aos fatos narrados.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença para julgar procedente a ação para:

1) Declarar a inexigibilidade do débito que ensejou a negativação e determinar a exclusão definitiva do nome do recorrente de qualquer cadastro restritivo de crédito em razão da referida dívida;

2)Condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora através da incidência exclusiva da taxa SELIC desde o arbitramento (data do presente julgamento).

6.
Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento do recurso.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)